Tribunal: TJSP
Processo: 1008564-86.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008564-86.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
LATORRE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, é apelado VARIOL COMERCIO DE
COSMECEUTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008564-86.2018.8.26.0529 -Voto no 8.545
2
VOTO No: 8.545
APELAÇÃO No: 1008564-86.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
APELANTE: LATORRE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA.
APELADO: VARIOL COMÉRCIO DE COMECEUTICOS
LTDA.
APELAÇÃO. Ação monitória. Embargos
monitórios acolhidos. Improcedência do
pedido inicial. Inocorrência de cerceamento
de defesa. Realização de outras provas, que
não a documental, seria inócua para a prova
necessária nos autos. Duplicatas sem aceite.
Ausência de provas da prestação de serviços
nas datas mencionadas. Débito inexigível.
Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença de fls. 77/79, que acolheu os embargos monitórios para o
fim de julgar improcedente a ação monitória, e a condenou ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008564-86.2018.8.26.0529 -Voto no 8.545
3
sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Preparo complementado a fls. 107/109.
Recorre a autora sustentando, em apertada
síntese, cerceamento de defesa decorrente da falta de oportunidade
de produção de provas da existência da prestação do serviço aposto
na duplicata cobrada, o que viola direito de contraditório e ampla
defesa. No mérito, aduz que transportou, em três ocasiões, a
mercadoria vendida pela apelada ao Estado do Rio Grande do Norte,
em Mossoró, e que os documentos de fls. 20/24 se destinam a
provar tal prestação de serviços. Assim, defende ser desnecessário o
aceite, até porque quem solicitou o transporte das mercadorias foi a
apelada. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar
procedente a ação monitória.
Em contrarrazões, a recorrida pugna pela
manutenção da r. sentença (fls. 92/100).
É o relatório.
Ingressou a apelante com ação monitória com
o intuito de receber o valor constante das duplicatas no 66219,
66981, 67570 e 67628, no valor total histórico de R$ 16.650,00,
correspondente, segundo ela, a serviço de transporte de mercadoria
que a apelante diz ter prestado à apelada.
A ré alegou que não há prova da prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008564-86.2018.8.26.0529 -Voto no 8.545
4
tal serviço, na medida em que a prova trazida com a inicial se trata
de propostas unilaterais de orçamento, duplicatas sem qualquer
aceite e mensagens trocadas entre pessoas não especificadas.
Com base nesse quadro probatório, a r.
sentença julgou a ação improcedente, acolhendo os embargos
monitórios, na medida em que era ônus da autora comprovar a
existência de negócio efetivamente formalizado.
Fica rechaçada a alegação de cerceamento de
defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; isso porque
necessária era prova documental da prestação do serviço, com o
correspondente aceite das duplicatas, razão pela qual inócua seria a
realização de novas provas. A prova trazida aos autos, já que se trata
de duplicatas sem aceite (sem assinatura do recebedor), se mostra
inábil a comprovar a existência do débito, eis que não comprovado
o alegado transporte das mercadorias. Não indicou, tampouco
requereu especificamente o tipo de prova que a apelante pretendia
produzir; sendo certo que a documentação trazida com a inicial da
monitória mostrou-se suficiente para a formação do convencimento
do magistrado.
Na forma do artigo 370 do Novo Código de
Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008564-86.2018.8.26.0529 -Voto no 8.545
5
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”, não se podendo
olvidar que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (JTJ
317/189 (AP 964.735-0/3), 344/387 (AP 7.055.145-6), 350/29 (AI
7.393.526-1), RJM 185/213 (AP 1.0313.07.219415-9/001), apud
Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, Editora Saraiva, 48a ed., 2017, nota 1a, pág.
440).
Necessário seria que a apelante tivesse desde
o início requerido e detalhado a prova que pretendia produzir, a fim
de demonstrar a prestação do serviço alegada, sem se olvidar que
estamos diante de ação monitória, em que toda a prova do negócio
jurídico deve ser apresentada com a inicial, sendo certo que a
documentação dos autos (fls. 20/24) se trata de notas fiscais sem
qualquer assinatura. Sendo assim, na hipótese, não há como
reconhecer que o julgamento antecipado da lide tenha implicado em
cerceamento de defesa.
No mérito, a discussão é justamente acerca da
prova da prestação do serviço de transporte das mercadorias alegada
pela apelante. Era seu ônus provar tal prestação de serviços com o
aceite ou recibos nas notas fiscais e duplicatas.
Isto porque a duplicata, regida pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008564-86.2018.8.26.0529 -Voto no 8.545
6
5.474/68, é um título de crédito causal, facultativamente emitido
pelo empresário com base em fatura representativa de compra e
venda ou de prestação de serviços. Conforme lição de WALDO
FAZZIO JÚNIOR, “como o saque de duplicata deve corresponder
a uma efetiva operação de compra e venda mercantil ou a uma
prestação de serviços, só pode ser ela emitida para a cobrança do
preço de mercadorias vendidas ou de serviços prestados, daí sendo
ilegal seu saque quando representativo de juros e correção
monetária, diferença de frete ou outra causa que não aquelas
previstas na lei de duplicatas” (Manual de Direito Comercial, 4a
edição, São Paulo: Atlas, 2004, p. 466).
A lei das duplicatas confere exigibilidade a
esses títulos, ainda que sem aceite, desde que estejam
acompanhados de documentos hábeis que comprovem a entrega e o
recebimento das mercadorias (art. 15, II, “b”, da Lei 5.474/68; STJ:
RT 704/216, 697/214, RSTJ 46/412, 46/395; PTAC: RT 737/279
apud LUIZ EMYGDIO F. DA ROSA JR. op. cit., pág. 744).
Na hipótese, a apelada nega o crédito, ao
passo que a apelante não traz prova robusta para demonstrar a
prestação dos serviços e não poderia fazer por outro meio que não o
documental.
Como é sabido, o canhoto da nota fiscal serve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008564-86.2018.8.26.0529 -Voto no 8.545
7
como meio de prova de entrega da mercadoria ao destinatário para
instruir processos judiciais ou administrativos que envolvam
remetente e destinatário, alcançando, assim, suas finalidades fiscais
e comerciais.
Assim, tem-se que não restou comprovada a
entrega das mercadorias, de modo que faltam requisitos legais para
a validade dos títulos impugnados; assim, a improcedência da
demanda era mesmo de rigor.
A r. sentença deve ser, pois, prestigiada.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido nesta
instância recursal, elevo a verba honorária de sucumbência ao
patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator